Tribunal: TJES
Processo: 5008920-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008920-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: MARIA ESTER ROLDI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Instituto/Agravante não alegou durante a fase de conhecimento que os valores das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Direção Escolar já teriam sido devolvidos por meio do recebimento do abono de permanência. 2 - Considerando os termos do título executivo judicial transitado em julgado, bem como os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, as alegações do Instituto/Agravante não merecem prosperar. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008920-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA
: MARIA ESTER ROLDI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e indeferiu os argumentos apresentados pelo IPAJM.

O processo originário se encontra na fase de cumprimento de sentença e, após a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do valor a ser pago, o MM Juiz prolatou o despacho recorrido, destacando que:

Considerando as fichas financeiras acostadas às fls. 367/369, verifico que houve desconto sobre a função de gratificada de Diretor Escolar nos meses de maio, junho e julho de 2008, bem como nos meses de junho e julho de 2010, pelo que REJEITO as alegações apresentadas pelo IPAJM à fls. 362/364.

Desse modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria do juízo às fls. 380.

Seguiu-se o presente recurso.

A sentença, cujo cumprimento se busca no Juízo de origem, reconheceu que “
é ilegal a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas em caráter transitório, seja de natureza pro labore faciendo seja de natureza indenizatória
”, de modo que “
deve ser acolhida a pretensão Autoral, sendo devida a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente apenas sobre a gratificação de Direção Escolar
”.

Quanto ao tema a sentença foi mantida por este egrégio Tribunal que entendeu que:

O recebimento da denominada “Gratificação de Direção Escolar” está condicionado ao efetivo exercício do cargo e sobre ela não há incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual devem ser restituídos os valores das contribuições previdenciárias sobre ela incidentes

Desse modo, constou no título executivo judicial que os valores relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Direção Escolar deveriam ser devolvidos à Agravada, a partir de maio de 2008, ou seja, quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Importa consignar que o Instituto/Agravante não alegou durante a fase de conhecimento que tais valores já teriam sido devolvidos por meio do recebimento do abono de permanência.

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

Ademais, a Contadoria do Juízo, analisando as fichas financeiras constantes dos autos, constatou que nos meses de 05/2008, 06/2008, 07/2008, 06/2010 e 07/2010, houve o efetivo desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Direção Escolar.

Assim, considerando os termos do título executivo judicial transitado em julgado, bem como os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, as alegações do Instituto/Agravante não merecem prosperar.

Feitas tais considerações, conclui-se que as razões recursais não se mostram suficientemente relevantes para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.